Tribunal: TJSP
Processo: 0009312-88.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.

MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM TERMOS.

ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES INDIVIDUAIS, MANIFESTE INTERESSE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.

MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM TERMOS.

ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES INDIVIDUAIS, MANIFESTE INTERESSE EM ADERIR AO PACTO.

NECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA VALIDADE DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0009312-88.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado JULIANA SZUHANKO GAL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009312-88.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro Central Cível – 1a VC F Reg Lapa
Processo n°:
0009312-88.2009.8.26.0000/50000
Origem no:
2008.00115168
Agravante:
BANCO BRADESCO S/A
Agravado:
JULIANA SZUHANKO GAL (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO N.o 18.906
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA
PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO
ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.
MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO
DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM
TERMOS.
ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS
GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES
INDIVIDUAIS, MANIFESTE INTERESSE EM ADERIR AO
PACTO.
NECESSIDADE
DE
PODERES
ESPECÍFICOS
PARA
VALIDADE DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 105, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos,
BANCO BRADESCO S/A interpõe agravo interno da r.
decisão interlocutória de fls. 167/168, que concedeu o prazo de 10 dias para
regularização da procuração, sob pena de não homologação do acordo.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 171/173), em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009312-88.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
síntese, que “o acordo entabulado nestes autos fora celebrado nos termos e com base na
minuta de acordo coletivo firmada junto ao STF, ou seja, os patronos apenas ofereceram os
valores disponíveis na plataforma digital à parte apelada/agravada que os aceitou, nos
termos da minuta”.
Sustenta que “o que se vislumbra é uma adesão indireta aos
termos do acordo coletivo e não uma composição realizada exclusivamente pelos patronos
do Banco que, como se vislumbra nestes autos, apenas trouxeram à apreciação o termo
celebrado e os comprovantes de pagamento da avença formulada, tudo nos termos e nos
moldes do quanto determinado na minuta de acordo coletivo”.
Pugna, pois, pela desnecessidade de juntada de
procuração com poderes específicos para transigir.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de ação de reparação de danos referente
às diferenças de correção monetária de ativos depositados em conta poupança
no período dos planos econômicos do governo Collor (expurgos
inflacionários).
Às fls. 162/165, as partes noticiaram a composição
amigável nos termos do Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado
pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da
Advocacia-Geral da União (AGU) e interveniência do Banco Central do
Brasil (BACEN), e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009312-88.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
1o de fevereiro de 2018 (Tema 265 do STF).
Ocorre que, conforme ficou registrado na decisão
impugnada, a procuração ad judicia dos representantes da instituição
financeira está irregular, confira-se:
No entanto, a procuração judicial outorgada
pelo Banco (fls. 138) que originou o substabelecimento de fls. 165
em nome do Dr. David Gales (OAB/SP 280.534) limita a
celebração de acordos em ações cíveis a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), enquanto a transação firmada pelas partes envolve o valor
total de R$ 35.089,20 (trinta e cinco mil e oitenta e nove reais e
vinte centavos).
Ademais, o substabelecimento mencionado, por ser genérico, não
preenche a exigência da procuração outorgante, que diz: “Os
substabelecimentos e a nomeação de prepostos dos poderes previstos
neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de dois,
independentemente da ordem de nomeação e especificar a questão a que
se destinam, vedados, assim, os substabelecimentos para uso
indeterminado ou genérico”.
Ora, não é necessário discorrer sobre a relevância do
instrumento particular de mandato judicial, que investe o advogado de
poderes para representação da parte e, por isso, deve estar em termos.
No
caso,
inobstante
haver
Acordo
Coletivo
já
homologado pelo STF, a proposta de acordo traz apenas cláusulas gerais,
sendo certo que em cada ação individual as partes devem manifestar interesse
em aderir ao pacto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009312-88.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Com efeito, não se trata de “adesão indireta”, como faz
crer o recorrente, pois tal manifestação é equivalente à proposta de transação
judicial e, portanto, necessita de mandato com poderes específicos (art. 105,
CPC1), sendo irrelevante, para fins de representação em juízo, a existência de
acordo coletivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação que o agravante regularize a procuração judicial, sob pena de
intimação pessoal do Banco para ratificar os termos do mandato.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator
1 Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela
parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer
a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de
cláusula específica.